Tribunal: TJSP
Processo: 1001689-05.2019.8.26.0129
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
ção das custas de preparo no prazo de cinco dias. Inércia dos recorrentes. Decretada a deserção do apelo.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1001689-05.2019.8.26.0129; Relator (a): Paulo Alcides; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro de Casa Branca - 1a Vara; Data do Julgamento: 25/06/2021; Data de Registro: 25/06/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Condomínio

Relator(a):

Paulo Alcides

Comarca:

Casa Branca

Órgão julgador:

6a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

25/06/2021

Data de publicação:

25/06/2021

Ementa:

EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO C.C. COBRANÇA DE ALUGUÉIS. Procedência. Determinação, em juízo de admissibilidade, para a complementação das custas de preparo no prazo de cinco dias. Inércia dos recorrentes. Decretada a deserção do apelo.
RECURSO NÃO CONHECIDO.